Tribunal: STF
Processo: ARE 1330102
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 47, p. 1):



    “AGRAVO – TERCEIRIZAÇÃO – EMPRESA DE TELEFONIA – “CALL CENTER” A decisão agravada foi proferida em estrita observância aos artigos 896, § 5º, da CLT e 557, caput, do CPC, razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo a que se nega provimento.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, II; 97 e 170, III, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que as normas legais permitem a terceirização na atividade-fim, assim, “a Justiça do Trabalho, ao se negar a aplicar as novas regras da terceirização e insistir na aplicação simplista da Súmula 331, acaba por violar os artigos 5°, II e 170, III, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10” (eDOC 50, p. 13).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário até o julgamento de mérito a ser proferida na Controvérsia nº C-16, convertida no Tema 739 da repercussão geral (eDOC 55). 



    Após o julgamento do leading case, em juízo de retratação negativo, o acórdão recebeu a seguinte ementa (eDOC 69): 



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA (TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.) INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.015/2014 - JULGAMENTO ANTERIOR PELA C. TURMA – DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-FIM, INERENTES, ACESSÓRIAS OU COMPLEMENTARES POR EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO – LICITUDE - VÍNCULO DE EMPREGO DIRETO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADO 



    1. A ilicitude da terceirização e o reconhecimento do vínculo não foram debatidos nestes autos, sendo objeto de outra demanda, já transitada em julgado. A questão controvertida neste processo diz respeito exclusivamente aos benefícios contidos nas normas coletivas.



    2. É de se notar que, quando da análise da modulação dos efeitos, houve manifestação explícita do Exmo. Ministro Roberto Barroso de que a decisão do E. STF que reconheceu a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas “não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada”. Assim a tese de repercussão geral não é aplicável à espécie.



    3. Desse modo, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Agravo, sem proceder ao juízo de retratação, e devolvidos os autos à Vice-Presidência do TST.”



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 76). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 69 p. 6):



    “No tocante à terceirização de atividades-fim, inerentes, acessórias ou complementares por empresas de telecomunicações, a questão foi julgada pelo Tribunal Pleno do E. STF, na sessão do dia 11/10/2018, oportunidade em que foi reafirmado o entendimento anterior de licitude ampla da terceirização e fixada a tese de que “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”. (tema 739 da repercussão geral - ARE 791932/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 44, Divulg. 1º/3/2019, Public. 6/3/2019). 



    Não obstante, o Agravo da segunda Reclamada não comporta retratação, pois a ilicitude da terceirização e o reconhecimento do vínculo não foram debatidos nestes autos, sendo objeto de outra demanda, já transitada em julgado. A questão controvertida neste processo diz respeito exclusivamente aos benefícios contidos nas normas coletivas. 



    É de se notar que, quando da análise da modulação dos efeitos, houve manifestação explícita do Exmo. Ministro Roberto Barroso de que a decisão do E. STF “não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada”. Assim a tese de repercussão geral não é aplicável à espécie.” 



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem consignou que “a ilicitude da terceirização e o reconhecimento do vínculo não foram debatidos nestes autos, sendo objeto de outra demanda, já transitada em julgado” (eDOC 69 p. 6) e o presente apelo extremo limita-se a impugnar “o reconhecimento de vinculo de emprego diretamente com o tomador do serviço, mantido o vínculo com a prestadora do serviço” (eDOC 50, p. 19). Observa-se que o acórdão recorrido discutiu exclusivamente acerca dos benefícios contidos nas normas coletivas. Nesse sentido:  



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV– Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente